Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703633-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN ALMEIDA LIMA, PATRICIA RIBEIRO LIMA DA ROCHA AGRAVADO: EDIVANIA SILVA DE JESUS Despacho Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alan Almeida Lima e Patrícia Ribeiro Lima da Rocha contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora oposta pelos ora agravantes (proc. no 0703084-82.2017.8.07.0007, ID no 14311589, págs. 1-5). Os agravantes não providenciaram o recolhimento de preparo recursal, mas pleitearam a concessão da gratuidade de justiça (ID no 14311588, pág. 10). É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Nesse cenário, para possibilitar a análise da atual situação financeira dos agravantes e viabilizar a apreciação do pedido de efeito suspensivo, concedo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias para que apresentem cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro